Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741557-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nulidade de Intimação – Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Nada há a prover acerca do requerimento de ID no 141843696. O pedido de substituição do nome do advogado para publicação exclusiva, feito no dia 4.10.2022 às 18h24min (ID no 141421849), é posterior à disponibilização da decisão no Diário da Justiça do dia 4.10.2022, que ocorreu nas primeiras horas do expediente forense, de sorte que o pleito da parte não alcança atos de comunicação pretéritos e não há patente nulidade a ser declarada. Aguarde-se o decurso do prazo assinalado no ID no 141809292.” A parte Agravante aduz nulidade da intimação, considerando que “houve substabelecimento sem reserva de poderes a novo procurador (Id. 141421850) protocolado em 04/10/2022 às 18:24:43”, de modo que “a disponibilização da decisão em 05/10/2022, às 00:05hrs, é posterior ao pedido de publicação exclusiva em 04/10/2022, às 18:24hrs, que, por sua vez, é anterior à publicação de fato da decisão em 05/10/2022, às 00:05hrs”. Pois bem. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que no momento em que a parte agravante requereu a publicação dos atos processuais exclusivamente em nome do novo patrono constituído, o ato de publicação já havia se iniciado mediante sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, em consonância com o artigo 4o da Lei 11.419/2006. Demais, a parte deveria ter suscitado a nulidade em conformidade com o disposto no parágrafo 8o do artigo 272 do Código de Processo Civil, isto é, como preliminar do ato que pretendia praticar, no caso, como preliminar de Recurso Especial. Não obstante, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Além disso, sequer foi solicitado o início da fase de cumprimento de sentença. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator